Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700527-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO DE MEDEIROS LIMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSE EDUARDO DE MEDEIROS LIMA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0716621-13.2024.8.07.0004), ajuizada contra o ITAU UNIBANCO S.A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID no 221784699): “Defiro a gratuidade de justiça postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por REQUERENTE: JOSE EDUARDO DE MEDEIROS LIMA em desfavor de REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: "Concessão da Tutela Antecipada de Urgência, inaudita altera pars, disposta no art. 303 do CPC, a fim de: Proibir a incidência de juros, encargos ou quaisquer ônus sobre o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), indevidamente adicionado ao saldo devedor do Requerente em decorrência da fraude; Impedir os descontos automáticos de R$ 6.012,91 (seis mil e doze reais e noventa e um centavos) referentes ao empréstimo fraudulento, até o julgamento de mérito; A imposição de multa cominatória (astreintes), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, em caso de eventual descumprimento da decisão de antecipação de tutela; Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar a questão de fundo narrada pela autora. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, declarar determinar o cancelamento/suspensão liminar do contrato configuraria, ao meu sentir, o reconhecimento imediato dos pedidos autorais. Por fim, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil processo, uma vez que a parte autora poderá ser ressarcida dos valores eventualmente pagos em favor da parte ré, caso os pedidos autorais sejam acolhidos. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sendo o requerido parceiro eletrônico, promovo a citação e intimação deste pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Contudo, não sendo o requerido parceiro eletrônico, cite-se para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int.” O agravante requer o deferimento da tutela de urgência para determinar que o réu suspenda os descontos automáticos no valor de R$ 6.012,91, relativos ao empréstimo fraudulento; proibir a incidência de juros e encargos financeiros sobre o saldo devedor indevido de R$ 15.000,00; fixar multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a medida liminar. Narra ser correntista do Itaú Personalité, sendo vítima de uma sofisticada fraude bancária a qual causou significativos prejuízos. Em 9 de dezembro de 2024, recebeu ligação oriunda do número correspondente ao canal oficial de atendimento do banco, conforme divulgado no próprio site da instituição. Durante o contato, a interlocutora se identificou como funcionária do Itaú e relatou tentativas de acesso não autorizado à sua conta. Demonstrando amplo conhecimento sobre dados sigilosos, como transações recentes, limites de crédito, saldo da conta corrente, informações pessoais e filiação, a suposta atendente o convenceu a realizar um empréstimo de R$ 105.000,00 e transferir R$ 120.000,00 via PIX, sob a justificativa de proteger sua conta contra possíveis fraudes. Após efetuar as transações, percebeu inconsistências e entrou em contato com seu gerente de relacionamento, o qual confirmou tratar-se de um golpe. Durante a conversa, outra funcionária do banco, identificada como Ana Cláudia, foi ouvida ao fundo afirmando que o agravante havia solicitado, por telefone, o aumento do limite do PIX. Tal solicitação nunca foi realizada. Posteriormente, constatou-se que o aumento do limite foi autorizado pela funcionária Ana Cláudia com base em uma ligação feita pelos próprios golpistas. Em 11 de dezembro de 2024, dirigiu-se à agência no 8536, em São Paulo, onde foi atendido pela gerente Andressa. Durante o atendimento, a gerente esclareceu que os criminosos conseguiram burlar o sistema de segurança do banco, obtendo acesso às informações da conta e às movimentações financeiras. Contudo, destacou que, para realizar transações diretamente, seria indispensável a geração de um token, o que levou os golpistas a induzirem o agravante, por meio de ligações telefônicas a realizar operações fraudulentas. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, é tempestivo e o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos os quais evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) os quais permitam estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se, de fato, houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita do réu e sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões as quais teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Em análise dos fatos narrados na inicial, o agravante foi induzid0 por suposto correspondente bancário a contratar empréstimo com a referida instituição financeira, a pretexto de proteger sua conta bancária. Porém, de acordo com a petição inicial e os documentos dela constantes, a contratação ocorreu mediante apresentação de documentos fornecidos pelo agravante e o valor emprestado fora depositado regularmente pelo banco na conta do consumidor, nos termos do contrato firmado entre as partes. Além disso, houve transferência voluntária dos valores pelo próprio recorrente. Assim, apesar dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrativos da veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido". (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 13:45:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador